Tribunal: TJES
Processo: 5004133-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transferência de Financiamento (contrato de gaveta); Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004133-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNA BARROCA VIEIRA DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
BRUNA BARROCA VIEIRA DE SOUZA RIBEIRO
,
contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos
”
ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
,
BANCO DO BRASIL S/A.
,
e
BRUNO BRANDÃO SILVA
, indeferiu a concessão da tutela de urgência postulada.

Em seu arrazoado, a agravante aduz, em breve síntese, que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela cautelar, consistente na suspensão da negativação de seu CPF e a vedação ao ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial pelo Banco do Brasil, até o julgamento do mérito desta ação.

Aponta que possui “
direito subjetivo a transigir e obter informações sobre o imóvel financiado em seu próprio nome; a oportunidade de conciliar com o réu – Banco do Brasil S/A; e a não ter seu nome mantido em órgãos de proteção ao crédito, considerando as diversas vezes em que tentou solucionar extrajudicialmente esse impasse, mas, em nenhuma das tentativas, obtive êxito, estando, até a presente data, o seu nome negativado, acarretando-lhe diversos prejuízos
”.

Assevera que, apesar de seus esforços, não conseguiu resolver a celeuma extrajudicialmente, além do fato de que pode perder o imóvel a qualquer tempo, acaso haja a designação de praça, outrossim, está na iminência de ser contratada em emprego público, sendo que a manutenção do gravame poderá comprometer a sua contratação.

Salienta que o seu próprio imóvel pode ser utilizado como caução necessária, de forma a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida.

Sustenta que possui direito à realização de audiência de conciliação, tendo se manifestado expressamente nesse sentido, para que possa apresentar a sua proposta de resolução do conflito.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de:

a)designar Audiência de Conciliação entre a agravante e o banco agravado BANCO DO BRASIL S/A, presencial ou na forma virtual (por videoconferência), nos termos do art. 334 do CPC/15, para que seja possível à autora apresentar sua proposta de acordo, considerando o interesse mútuo em transigir a respeito do financiamento do imóvel objeto da lide e a possibilidade de homologação em juízo de eventual composição realizada entre as referidas partes;

b)determinar ao banco agravado BANCO DO BRASIL S/A para que se abstenha de qualquer execução extrajudicial do contrato e/ou designação da praça do imóvel objeto do financiamento discutido nos autos até o julgamento do mérito desta ação;

c)determinar a suspensão do gravame existente sobre o CPF da agravante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, durante a tramitação do feito até o julgamento de mérito desta ação que discute justamente os termos da dívida que deu ensejo à negativação;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela recursal.

Por meio da decisão de ID nº 883195, fora indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões do Banco do Brasil S/A. (ID nº 986035), requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões dos demais agravados, consoante certidão de ID nº 1020954.

É o relatório.

Vitória(ES), 25 de fevereiro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

D
esembargador

Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
BRUNA BARROCA VIEIRA DE SOUZA RIBEIRO
,
contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos
”
ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
,
BANCO DO BRASIL S/A.
,
e
BRUNO BRANDÃO SILVA
, indeferiu a concessão da tutela de urgência postulada.

Em seu arrazoado, a agravante aduz, em breve síntese, que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela cautelar, consistente na suspensão da negativação de seu CPF e a vedação ao ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial pelo Banco do Brasil, até o julgamento do mérito desta ação.

Aponta que possui “
direito subjetivo a transigir e obter informações sobre o imóvel financiado em seu próprio nome; a oportunidade de conciliar com o réu – Banco do Brasil S/A; e a não ter seu nome mantido em órgãos de proteção ao crédito, considerando as diversas vezes em que tentou solucionar extrajudicialmente esse impasse, mas, em nenhuma das tentativas, obtive êxito, estando, até a presente data, o seu nome negativado, acarretando-lhe diversos prejuízos
”.

Assevera que, apesar de seus esforços, não conseguiu resolver a celeuma extrajudicialmente, além do fato de que pode perder o imóvel a qualquer tempo, acaso haja a designação de praça, outrossim, está na iminência de ser contratada em emprego público, sendo que a manutenção do gravame poderá comprometer a sua contratação.

Salienta que o seu próprio imóvel pode ser utilizado como caução necessária de forma a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida.

Sustenta que possui direito à realização de audiência de conciliação, tendo se manifestado expressamente nesse sentido, para que possa apresentar a sua proposta de resolução do conflito.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de:

a)designar Audiência de Conciliação entre a agravante e o banco agravado BANCO DO BRASIL S/A, presencial ou na forma virtual (por videoconferência), nos termos do art. 334 do CPC/15, para que seja possível à autora apresentar sua proposta de acordo, considerando o interesse mútuo em transigir a respeito do financiamento do imóvel objeto da lide e a possibilidade de homologação em juízo de eventual composição realizada entre as referidas partes;

b)determinar ao banco agravado BANCO DO BRASIL S/A para que se abstenha de qualquer execução extrajudicial do contrato e/ou designação da praça do imóvel objeto do financiamento discutido nos autos até o julgamento do mérito desta ação;

c)determinar a suspensão do gravame existente sobre o CPF da agravante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, durante a tramitação do feito até o julgamento de mérito desta ação que discute justamente os termos da dívida que deu ensejo à negativação;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela recursal.

Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluindo-se a sua hipótese típica de cabimento (1.015, I, CPC),
CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Na origem, a ora agravante ajuizou “ação de rescisão contratual c/c restituição de valores” em face da MRV Engenharia e Participações S/A., Banco do Brasil S/A. E Bruno Brandão Silva, narrando, em apertada síntese, que, no ano de 2014, firmou contrato de financiamento (pp. 08/10 – ID nº 877617 e ID nº 877618 a 877626) junto com a instituição financeira para aquisição de unidade habitacional no âmbito do programa “Minha Casa Minha Vida” no valor de R$ 95.832,76 (noventa e cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), a serem pagos em 372 (trezentas e setenta e duas) parcelas de R$ 539,44 (quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Relata que, na época da assinatura do contrato de financiamento, possuía um relacionamento com o terceiro requerido (Bruno Brandão Silva), sendo que o imóvel em questão seria para ambos constituírem família.

Entretanto, informa que o relacionamento com o terceiro requerido terminou em 2016, razão pela qual firmaram contrato particular de compra e venda (pp. 04/06 – ID nº 877629), por meio do qual o requerido/agravado se comprometeu a pagar a quantia de R$ 32.348,18 (trinta e dois mil trezentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos), referente as parcelas remanescentes do contrato de financiamento.

Ocorre que o terceiro requerido não adimpliu com as prestações acordadas, o que levou a inscrição da autora/agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante desse cenário, pleiteou a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar a fim de suspender a inscrição do seu nome do SPC e obstar que a instituição financeira ajuizasse ação de execução de título extrajudicial com base no inadimplemento do contrato habitacional.

Sabe-se que para a concessão de tutela de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a presença dos requisitos do Art. 300 do Código de Processo Civil, de modo que tais requisitos devem estar presentes concomitantemente para que se obtenha a tutela liminar, valendo consignar que, em ordem de prejudicialidade, deve-se aferir, primeiramente, a existência da probabilidade do direito (correspondente ao “
fumus boni iuris
”) pois, se a parte não demonstra a pertinência e probabilidade de êxito do pedido, não há obviamente, “
periculum
” ou risco a ser resguardado, pois este respeita, exatamente, à potencial ou atual lesão ao direito invocado.

Analisando as razões recursais, bem como os fundamentos da petição que ensejou a decisão agravada (ID nº 877678 a 877680), têm-se que a recorrente em momento algum expôs os fundamentos jurídicos para a suspensão da inscrição do seu nome no órgão de proteção ao crédito.

A agravante se vale de argumentos, deveras genéricos e confusos, para sustentar que preenche os requisitos para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, quando, na realidade, a inscrição do nome da recorrente no SPC e eventual ajuizamento de ação de execução trata-se de mero exercício regular de direito da instituição financeira,
ante a mora incontroversa da autora.

Além disso, na esteira da fundamentação do Juízo “
a quo”
, o contrato particular firmado entre a agravante e o terceiro requerido/agravado não produz quaisquer efeitos em relação ao Banco do Brasil, uma vez que realizado sem a anuência da instituição financeira.

Nessa linha, confira-se, “
mutatis mutandi”
:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIMENTO MÉRITO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO CONTRATO DE GAVETA FIRMADO APÓS 25/10/1996 NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE INOCORRÊNCIA ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. A inovação recursal é vedada no nosso ordenamento jurídico, de modo que não se mostra possível sustentar no recurso teses novas, que não foram discutidas sob o devido processo legal em instâncias anteriores. Preliminar suscitada pelo recorrido para não conhecer parcialmente do recurso.
2. Conforme jurisprudência proveniente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, se a cessão de direitos sobre imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação foi realizada após 25/10/1996, a anuência da instituição financeira mutuante é indispensável para que o cessionário adquira legitimidade ativa para demandar em juízo questões relacionadas às obrigações assumidas no contrato originário, tanto para os contratos garantidos pelo FCVS como para aqueles sem referida cobertura.
3. Recurso parcialmente conhecido, e, nessa parte, desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024080286560, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA FIRMADO ENTRE A APELADA CREDORA FIDUCIÁRIA E A DEVEDORA FIDUCIANTE. APELANTE QUE ENTABULA “CONTRATO DE GAVETA” COM A DEVEDORA FIDUCIANTE SEM A ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRELIMINARES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA AFASTADAS. INOPONIBILIDADE DO CONTRATO PARTICULAR À CREDORA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL INCONTROVERSA
.
– Não há falar em falta de fundamentação da sentença, pois nos termos do art. 489, §1º, do CPC, o juízo a quo enfrentou os argumentos deduzidos pela parte para sua conclusão, não podendo ser considerada a sentença não fundamentada. – Não se constata cerceamento de defesa ou nulidades no processo executivo, que fora oposto pela credora hipotecária, baseado no título executivo inadimplente, contra a devedora contratual hipotecária. Apelante que possui o aparato jurídico para defender sua posse direta através dos presentes embargos de terceiro, conforme o fez. –
O contrato particular firmado entre o apelante e a devedora hipotecária é denominado de “gaveta”, do qual a credora hipotecária não teve ciência, portanto, a ela não pode ser oposto
.
(...) (Apelação Cível, Nº 70076455435, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 29-03-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E OBRIGACIONAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE GAVETA CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DEMANDANTE QUE ALEGA FALTA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES POR PARTE DO DEMANDADO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DA POSIÇÃO DE DEVEDOR HIPOTECÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO BANCO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, DA LEI N.º 10.150/00
. PLEITOS INDENIZATÓRIOS QUE NÃO MERECEM PROSPERAR.
PARTE AUTORA QUE SE ENCONTRA VINCULADA DIRETAMENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, SENDO RESPONSÁVEL PERANTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA LIQUIDAÇÃO DOS DÉBITOS.
COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS PELO DEMANDADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ, Classe: Apelação, 0050189-61.2011.8.08.0205, Relator: MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Órgão julgador: DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

EMBARGOS DE TERCEIRO
–
CONTRATO DE FINANCIAMENTO
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA
–
CÉDULA HIPOTECÁRIA
–
INADIMPLEMENTO
–
ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR
–
CESSÃO DE DIREITOS
–
CONTRATO DE GAVETA
–
AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
INVALIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.
1. – O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. 2. – Tratando-se de execução hipotecária, envolvendo imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a adjudicação se fará pelo valor do saldo devedor pois, havendo dispositivo específico, constante de lei especial, afasta-se a aplicação subsidiária do CPC.
3
. –
O contrato de gaveta celebrado sem a intervenção da instituição financeira é nulo, já que a cessão de direitos de financiamento imobiliário, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, está condicionada ao assentimento do agente financeiro
. 4. – Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 024100906601, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2013, Data da Publicação no Diário: 13/06/2013)

Com efeito, o simples ajuizamento de ação de rescisão contratual não possui o condão de impedir que o credor, no caso a instituição financeira, adote as medidas cabíveis para a satisfação do seu crédito, incluindo-se a negativação do nome do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito ou ainda eventual ajuizamento de ação executiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO EM FACE DO MERO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA PARTE DEVEDORA. ERRO DE PROCEDIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA.
O credor possui o direito de adotar as medidas judiciais que entender cabíveis para a satisfação de seu crédito, pois o livre acesso ao Poder Judiciário é garantia constitucional que não pode ser obstaculizada pelo mero ajuizamento de outra ação questionando o débito (art. 784, § 1º do CPC),

máxime quando não comprovada a prejudicialidade externa, configurando erro de procedimento a ordem de suspensão do processo de execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5175945-94.2017.8.09.0000, Rel. ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 11/04/2018, DJe de 11/04/2018)

O único argumento apresentado pela agravante que, em tese, poderia subsidiar o pedido de suspensão da negativação de seu nome reside na alegação de que ela não teria sido previamente notificada acerca da dita inscrição.

Todavia, espiolhando o caderno processual, constam e-mails juntados pela própria autora/agravante que evidenciam que ela fora previamente notificada da inscrição no SPC (pp. 02/05 – ID nº 877635).

Se não fosse o bastante, quanto ao “
suposto direito subjetivo da agravante a transigir”,
registro que não há nenhum documento nos autos que apontem que ela tentou renegociar/quitar o débito junto com a instituição financeira.

De outra banda, não há que se falar em arbitramento de caução, conforme autoriza o Art. 300, §1º
1
, do CPC, pois a agravante não demonstrou a probabilidade do direito invocado.

Em arremate, no que diz respeito a ausência de designação de audiência de conciliação pelo Juízo “
a quo”
, têm-se que, além de tal matéria não configurar hipótese que desafia a interposição de agravo de instrumento (1.015 do CPC), tal fato, por si só, não configura “
patente”
cerceamento de defesa da agravante.

Nada obsta que a própria recorrente, ou sua causídica, entre em contato com a instituição financeira ou com os advogados desta e apresente proposta de solução amigável da lide.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão hostilizada.

É como voto.

________________________________

1

CPC – Art. 300 (...)
§
1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MORA INCONTROVERSA DA PARTE. INSCRIÇÃO NO SPC E AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA QUE CONFIGURAM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. CONTRATO PARTICULAR DE “GAVETA”, NÃO OPONÍVEL EM FACE DA INSTITUIÇÃO SEM A ANUÊNCIA DESTA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MEDIANTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE CAUÇÃO. ART. 300, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE AS PARTES COMPOREM A LIDE EXTRAJUDICIALMENTE.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1. Sabe-se que para a concessão de tutela de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a presença dos requisitos do Art. 300 do Código de Processo Civil, de modo que tais requisitos devem estar presentes concomitantemente para que se obtenha a tutela liminar, valendo consignar que, em ordem de prejudicialidade, deve-se aferir, primeiramente, a existência da probabilidade do direito (correspondente ao “
fumus boni iuris
”) pois, se a parte não demonstra a pertinência e probabilidade de êxito do pedido, não há obviamente, “
periculum
” ou risco a ser resguardado, pois este respeita, exatamente, à potencial ou atual lesão ao direito invocado.

2. No caso, a parte recorrente não preenche os requisitos necessários para a concessão da tutela cautelar e, ao revés, a inscrição do nome da autora no SPC e eventual ajuizamento de ação de execução trata-se de mero exercício regular de direito da instituição financeira,
ante a mora incontroversa da
requerente.

3. O contrato particular firmado entre a autora e terceiro não produz quaisquer efeitos em relação ao Banco do Brasil, uma vez que realizado sem a anuência da instituição financeira. Precedentes.

4. O simples ajuizamento de ação de rescisão contratual não possui o condão de impedir que o credor, no caso a instituição financeira, adote as medidas cabíveis para a satisfação do seu crédito, incluindo-se a negativação do nome do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito ou ainda eventual ajuizamento de ação executiva.

5. A requerente/devedora fora previamente notificada acerca da inclusão de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, não havendo nenhuma nulidade na dita inclusão.

6. Não há que se falar em arbitramento de caução, conforme autoriza o Art. 300, §1º, do CPC, pois a parte não demonstrou a probabilidade do direito invocado.

7. Não configura cerceamento de defesa a ausência de designação de audiência de conciliação, porquanto não há nenhum impedimento para que a parte, extrajudicialmente, procure a solução amigável da lide.

8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.